Tribunal: TJMT
Processo: 0024112-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024112-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIZETE GERALDINO - CPF: 181.331.001-78 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) –
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO –
SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos da
súmula
n.
166 do STJ
“
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no
4112-05.2015.8.11.0041
(Cód. 1001673)
,
que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da incidência do ICMS, na simples transferência de animais bovinos de uma propriedade rural para outra, desde que pertencentes ao impetrante.

Por conseguinte, determinou que a autoridade tributaria se abstenha, em definitivo, da tributação do ICMS sobre o deslocamento do gado entre as propriedades da impetrante, seja nas transferências internas ou interestaduais.

Aduz o Estado Recorrente que não há nenhuma efetiva ameaça decorrente de atos concretos por parte da autoridade impetrada, inexistindo interesse no ajuizamento da demanda.

Sustenta que não se mostra cabível se utilizar do Mandado de Segurança como forma de obtenção de salvo conduto para atos futuros e incertos.

Argumenta que é inadmissível a concessão de segurança em caráter genérico e normativo como no presente caso.

Assevera que as obrigações acessórias pertinentes ao transporte de bens devem ser sempre cumpridas independentemente da operação ou prestação não ser tributada.

Assegura que o Fisco estadual não efetua cobrança em relação ao mero deslocamento, mas, sim, diante da constatação de irregularidades relativas às obrigações tributárias principais ou acessórias.

Argui que diante da possibilidade de comercialização dos produtos deslocados os §§ 3o e 4o do art. 3o da Lei n.o 7098/98 e artigo 13 do Anexo VII do RICMS/2014, autorizam no caso de transferência interestadual a antecipação do recolhimento do imposto.

Pontua que essa legislação visa assegurar que o contribuinte que também possua estabelecimentos em outras unidades federadas escolha um local para transferência com a finalidade de se obter melhor preço na comercialização ou a menor carga tributária na operação.

Afirma que não pode a impetrante ter respaldo judicial que lhe garanta não se submeter as regras impostas pela legislação no que diz respeito a suas obrigações tributárias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada para denegar a segurança pleiteada na inicial.

A parte Apelada, não apresentou contrarrazões (Id. 38469957 - Pág. 2)

A Procuradoria Geral de Justiça, sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de apresentar parecer no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da
incidência do ICMS, na transferência
de
animais bovinos de uma propriedade rural para outra
, desde que pertencentes ao impetrante.

Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“[...] operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam
mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor
. [...]”.

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365) –
sem grifo no original
.

No mesmo sentido são os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag, como cito:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria.

Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a
circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo
.

[...] a) Circulação:
é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro
. [...]”.

(SABBAG,
Eduardo de Moraes
. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374) –
sem grifo no original
.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 166, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Têm-se, portanto, que
a mera transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

Entretanto, embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem,
para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança preventivo, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito do autor já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa.

In casu
, a parte impetrante/apelada, não demonstrou a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito pretéritos para o caso de transferência física bens de sua propriedade para outro imóvel rural sem a troca de titularidade dos bens.

Da mesma forma, não se verifica do caderno processual que os bens narrados na inicial estão na eminência de serem transportados, uma vez as notas fiscais e as Guias de Transporte Animal - GTA’s apresentadas são de 02/2015 e a ação mandamental foi ajuizada somente 05/2015, ou seja, três meses depois da emissão dos documentos fiscais, o que impossibilitaria a sua utilização em dada posterior ao protocolo do
mandamus
.

Destarte, não é possível visualizar a existência de direito líquido e certo da parte Impetrante/Apelada, sem a realização de dilação processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Além disso, cabe ressaltar que é inadmissível o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para prática de eventos futuros e incertos, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR -

AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Com efeito, não se vislumbra direito liquido e certo violado ou na eminencia de ser desrespeitado, e nem abuso de poder da

autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem.

Assim, a sentença objurgada deve ser reformada, de modo a denegar a segurança pleiteada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pela
Fazenda Pública Municipal
, o que implica em
retificar a sentença objurgada
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso e RETIFICO A SENTENÇA objurgada, o que faço para
denegar a segurança pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020